Tribunal: STF
Processo: STA 209
Classe: STA
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada.  
   Recurso que não ataca o fundamento da decisão agravada. Subsistem 
   as razões da decisão agravada no sentido de que a grave lesão não 
   foi comprovada, uma vez que foi determinada apenas a nomeação dos 
   concursados aprovados dentro do número de vagas oferecidas em 
   concurso, para as quais já havia previsão orçamentária. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.